Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
3. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, em relação aos arts. 2o e 5o, caput, da Carta Magna, sequer cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais que tutelam, dentre outros, a separação e a harmonia entre os poderes, bem assim a segurança jurídica. Isso porque a embargante aspira, por via oblíqua, reabrir a discussão do fato e o reexame do conteúdo probatório para concluir pelo reconhecimento da possibilidade no caso concreto de expedição da RPV de acordo com o teto de 20 salários mínimos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3.1. No que tange aos arts. 100, § 3o, e 165, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu, em suma, acerca da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos, tendo concluído o aresto a inaplicabilidade na hipótese do Tema 792 da RG. Pontuou que o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei por vício de iniciativa, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, tendo reportado a modulação de seus efeitos, com a conclusão de que o julgado repercute na espécie, haja vista que a RPV foi ventilada em momento posterior à publicação do acórdão na ADI.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.